Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-87.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000681-87.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 015.319.554-10 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (RECORRIDO), VALQUIRIA DE MOURA CASTRO FERREIRA MORAIS - CPF: 027.516.144-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000681-87.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000681-87.2025.8.11.0003

1a Recorrente:
Maria Jose da Silva

Recorrida:

Companhia Energética De Alagoas – CEAL

2a Recorrente:
Companhia Energética De Alagoas - CEAL

Recorrida:
Maria Jose da Silva

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRÊS ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença de parcial procedência do pedido indenizatório moral, em razão de negativação indevida realizada pela parte fornecedora, tendo sido realizadas três anotações posteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

analisar a licitude da negativação realizada pela empresa de fornecimento de energia elétrica; e

(ii)

analisar o
quantum
arbitrado a título indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora recorrente não comprova a existência do débito e a alegada relação de consumo, conforme exige o art. 373, II, do CPC, configurando-se a responsabilidade civil.

A parte consumidora apresentou histórico com os registros das anotações perante o SPC e o SERASA relativos aos últimos cinco anos, tendo sido comprovada a existência de três anotações posteriores.

A negativação indevida caracteriza danos morais
in re ipsa
, contudo, para mensurar o
quantum
indenizatório deve analisar eventuais anotações posteriores.

I.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do débito configura responsabilidade civil pela negativação indevida.

O reconhecimento de dano moral exige a demonstração de potencialidade lesiva e histórico atualizado de restrições dos últimos cinco anos e a extensão do dano conforme histórico posterior e anterior aos débitos discutidos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II, e 932, V, "a"; Lei n.o 9.099/95, artigo. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Conclusão n.o 5/1a TR-TJMT, DJE 11.799, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000681-87.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000681-87.2025.8.11.0003

1a Recorrente:
Maria Jose da Silva

Recorrida:

Companhia Energética De Alagoas – CEAL

2a Recorrente:
Companhia Energética De Alagoas - CEAL

Recorrida:
Maria Jose da Silva

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Maria Jose da Silva e de Companhia Energética De Alagoas - CEAL
.

Ação:
Indenização por Danos Morais cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito.

Origem:
1o

Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id.
283867389
): julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente
a pagar à recorrida o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais em razão de negativação indevida, considerando três anotações posteriores em nome da parte consumidora.

Recurso Cível Inominado da consumidora
(Id.

283867390
): requer que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id.

283867391
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada, ou minorada a quantia fixada.

Contrarrazões da fornecedora
(Id. 283866901): apresentadas apenas pela parte fornecedora nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000681-87.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000681-87.2025.8.11.0003

1a Recorrente:
Maria Jose da Silva

Recorrida:

Companhia Energética De Alagoas – CEAL

2a Recorrente:
Companhia Energética De Alagoas - CEAL

Recorrida:
Maria Jose da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença de parcial procedência, na qual a parte consumidora discute a ilicitude da negativação realizada pela parte fornecedora, sustentando a inexistência de relação contratual. A sentença recorrida determinou o pagamento de indenização moral, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) e a baixa das restrições objeto da demanda.

A concessionária de energia elétrica pretende a minoração da quantia fixada, ou a improcedência do pedido indenizatório.

De outro lado, a parte consumidora pretende a majoração da quantia indenizatória fixada.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a parte consumidora desconhece a relação contratual que teria dado origem aos débitos negativados, e que, ao apresentar defesa a parte fornecedora não conseguiu comprovar a relação contratual, apresentou apenas documentos sistêmicos.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, não foi comprovada a relação contratual.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, a negativação indevida, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são aqui configurados na modalidade
in re ipsa
.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

Verificando o histórico de restrições observa-se o apontamento de três anotações posteriores e, conforme histórico de id. 283867373, não há notícia de negativação preexistente em nome da parte reclamante, devendo ser consideradas as negativações pretéritas para critérios de fixação do
quantum
indenizatório, conforme entendimento firmado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o “
quantum”
fixado a títulos de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor de parte consumidora, não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, considerando que no caso em tela existem três anotações posteriores, das quais, duas são protestos de títulos.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a companhia de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Ademais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, também à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025